Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023281-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 028.146.941-54 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ – AÇÃO REVISIONAL – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária decorre do simples inadimplemento da obrigação (mora
ex re
), podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do STJ.

Restando configurada a mora, legítima a decretação da busca e apreensão do bem, assegurando-se ao devedor a possibilidade de purgar a mora ou apresentar contestação no prazo legal.

A mera propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem descaracteriza a mora, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 380).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023281-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO

AGRAVADO

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1025403-91.2025.8.11.0002, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que deferiu

a medida pleiteada, para determinar a apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Polo Track MA, chassi no. 9BWAG5R19PT205694, ano e modelo 2023, cor prata, placa RRR2G64, RENAVAM 01337793199, em razão do inadimplemento contratual.

O agravante aponta, em síntese, que a decisão agravada é precipitada, porquanto não configurada a mora de forma inequívoca, bem como alega a existência de
cláusulas abusivas no contrato bancário
, como capitalização de juros (anatocismo), cobrança de seguros e taxas indevidas, o que comprometeria a validade do débito.

Sustenta, ainda, que tramita
ação revisional
discutindo os encargos contratuais e a legalidade da mora, de modo que a busca e apreensão deveria ser suspensa até a resolução da demanda revisional.

Defende, também, que o veículo apreendido é bem de caráter essencial, utilizado para o trabalho e sustento familiar, motivo pelo qual a sua retirada compulsória ocasiona grave prejuízo econômico e social. Aduz que o leilão judicial do automóvel deve ser suspenso até o julgamento final deste recurso, sob pena de dano irreparável.

Ao final, pugna pela
revogação da liminar concedida na origem
. Vindica, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim na data de 28/07/2025, conforme decisão de Id. 301741374.

Regularmente intimado, o agravado apresentou
contraminuta
(Id. 309134873), na qual defende a manutenção da decisão agravada.

Aduz que não houve comprovação de repactuação do débito, de modo que a mora permanece hígida, sendo legítima a propositura da ação de busca e apreensão.

Ressalta que a mera existência de ação revisional não tem o condão de suspender o processo de busca e apreensão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive Súmula 380.

Rechaça, ainda, a alegação de descaracterização da mora e enfatiza a impossibilidade de suspensão da ação principal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
ao agravante os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal, diante da comprovação de rendimentos modestos, insuficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo
Volkswagen Polo Track MA, ano/modelo 2023, placa RRR2G64, chassi no 9BWAG5R19PT205694
, fundamentando-se na comprovação da mora pelo credor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, em conformidade com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

No que se refere à constituição em mora, é firme a orientação de que o credor fiduciário, desde que comprovada a mora, na forma legal, pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3o do Decreto-Lei no 911/69). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou, inclusive, que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72).

De acordo com a redação atual do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132 – REsp no 1.951.888/RS), fixando-se a tese de que basta a remessa da notificação ao endereço contratual para que se tenha por configurada a mora.

Assim, a mora é de natureza
ex re
, resultando automaticamente do inadimplemento da obrigação (art. 397 do CC), sendo a notificação extrajudicial mera formalidade de reforço.

No caso concreto, o
documento acostado na origem (Id. 199426102) evidencia que a notificação foi regularmente expedida e efetivamente
entregue ao próprio agravante
em 06/06/2025
, o que constitui prova idônea da constituição em mora, vejamos:

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora do devedor.

Ademais, a alegação de inexistência de mora não encontra respaldo nos autos, pois o inadimplemento contratual restou demonstrado, e a notificação cumpriu a finalidade legal de cientificar o devedor acerca das parcelas vencidas e das consequências de sua inadimplência.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, julgada procedente em primeiro grau, sob fundamento de constituição regular da mora e com condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a mora restou validamente constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pela devedora.

III. Razões de decidir

A constituição em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual.

A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 1.132, dispensa a exigência de comprovação de recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

No caso, restou comprovado o envio regular da notificação ao endereço informado pela própria apelante, inexistindo vício apto a macular a validade da mora ou da ação ajuizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, independentemente da assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.”

“2. A ausência de comprovação do recebimento pessoal da notificação não configura irregularidade processual, se constatado o envio regular ao endereço contratual.”
(N.U 1005111-14.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – TEMA 1132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009109-04.2024.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Destaca-se, por fim, que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem suspende o processamento da ação de busca e apreensão, consoante Súmula 380 do STJ. Assim, legítimo o deferimento da medida liminar na origem, assegurando ao devedor a faculdade de purgar a mora no prazo legal ou de apresentar contestação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025